Tribunal: TJDFT
Processo: 0761986-20.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: Juizado Especial. Embargos de Declaração. Omissão. Vício Inexistente. Recurso conhecido e rejeitado.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu em face de Acórdão exarado por esta turma recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Em suas razões recursais, defende haver omissão no julgado sob o argumento de que não foi considerada a distinção entre o Termo de Reserva do Imóvel e o contrato de compra e venda. Alega ainda não ter sido analisado o contexto fático da pandemia que justificou o atraso na obra

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão.

4. Discute-se a ocorrência de omissão no julgado sob o fundamento de que não foi analisada a distinção entre o termo de reserva do imóvel e o contrato de compra e venda, bem como não teria considerado o contexto da pandemia como justificador do atraso na obra.

III. Razões de decidir.

5. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

6. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.

7. Na espécie, é clara a intenção do embargante no rejulgamento da causa, o que não se admite pela via dos Embargos de Declaração. O acórdão embargado é claro ao conferir efeito vinculativo aos termos negociais estipulados no Termo de Reserva do Imóvel, impedindo que prazos estipulados em instrumentos negociais posteriores substituam a negociação inicial, como forma de atribuir custos ao consumidor em razão de trâmites exigidos pela instituição financeira. Da mesma forma, foi afastada a tese que pretendia reconhecer a pandemia como motivador do atraso, uma vez que a negociação foi feita quando já vigente o estado pandêmico, não se tratando de evento fortuito para a referida contratação.

8. Portanto, ausente omissão, impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração.

IV. Dispositivo.

9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

10. A súmula do julgamento servirá de acórdão